Tribunal: TJDFT
Processo: 0008362-78.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2025-02-27

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0008362-78.2007.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: FUNDACAO DE APOIO A PESQUISA DO DISTRITO FEDERAL, DISTRITO FEDERAL DESPACHO Ao ID: 69097926 e seguintes o DF acostou petição e comprovante de pagamento quanto ao RPV de ANTONIO MARTINS OLIVEIRA, bem como honorários contratuais em favor de M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS. Manifeste-se o SINDIRETA quanto à quitação. Brasília, 25 de fevereiro de 2025. DES. WALDIR LEONCIO JÚNIOR RELATOR